Tribunal: TJMT
Processo: 1009023-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MARCOS LUIZ DEL MORAL
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1009023-72.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS LUIZ DEL MORAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1001394-60.2019.8.11.0007, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante.
Aduz que foi lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambienta o auto de inspeção n.o 118856/2007, auto de infração n.o 103779/2007 e a notificação n.o 102146/2007, em razão de suposta prática de crimes ambientais pelo Agravante, consubstanciada na abertura de estrada que se inicia em sua propriedade até as margens do rio cristalino.
Sustenta que embora tenha apresentado defesa administrativa, não obteve êxito, sendo a multa ambiental homologada por meio da decisão extrajudicial no. 588/SUNOR/SEMA/2014, no valor de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Argumenta que o crédito se encontra prescrito, pois a constituição definitiva se deu em 06/08/2014 e o agravante foi citado no feito executivo somente em 23/09/2019, ou seja, depois de transcorrido o quinquênio legal.
Assegura que no caso dos autos, a interrupção da prescrição não deve retroagir à data da propositura da ação (12/03/2019), pois essa hipótese somente deve ser aplicada quando a demora na citação se der por culpa exclusiva do judiciário, o que não teria ocorrido no presente caso.
Assevera que não pode ser responsabilizado pelo pagamento da multa ambiental executada, uma vez que não é proprietário ou possuidor da área degradada e não foi ele quem praticou o ilícito ambiental descrito no auto de infração.
Afirma que o procedimento administrativo deve ser declarado nulo, pois não houve intimação do Agravante para apresentar recurso contra a decisão que homologou a multa ambiental, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos do protesto e vedar a realização de nova restrição na execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso no sentido de acolher a exceção de pré-executividade, para declarar a prescrição do crédito ou a nulidade da CDA e, consequentemente, extinguir a execução.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO AMBIENTAL
Argui o Agravante que entre a data da constituição definitiva do crédito executado (06/08/2014) e a citação na ação de execução fiscal (23/09/2019) transcorreram mais de 05 cinco anos, motivo pelo qual, deve declarada a prescrição.
Em relação à prescrição da execução fiscal de crédito não tributário, oriundos de multa ambiental, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 467, estabeleceu que o prazo é de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, passando a fluir a partir do término do processo administrativo, como cito:
“Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.
No mesmo sentido tem se manifestado esta e. Corte de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECADÊNCIA PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – CONTADOS DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO– SÚMULA 467, STJ – SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO. A cobrança de multa por infração ambiental não se sujeita às regras tributárias, e em matéria de prescrição, sua análise repetitiva foi submetida ao STJ, que editou a Súmula 467, dispondo: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental". (TJMT - N.U 0000220-12.2009.8.11.0095, Des. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 10/12/2014)
Outrossim, o artigo 240, § 1o e artigo 802, parágrafo púnico, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, como cito:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. [...]”.
“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240 , interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.
Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”.
Com efeito, as evidencias se firmam no sentido de que a interrupção do prazo prescricional das multas ambientais se da no momento do ajuizamento da ação.
Na vertente hipótese, observa-se que entre a constituição definitiva do crédito executado (06/08/2014) e o ajuizamento da ação (12/03/2019) não transcorreu mais de 05 anos.
Destarte, os indícios se firmam no sentido de que o lustro prescricional não foi ultrapassado na vertente hipótese.
AUSÊNCIA DE AUTORIA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
Argui o Agravante que não pode ser responsabilizado pelo pagamento da multa ambiental inscrita na CDA executada, uma vez que não é proprietário ou possuidor da área degradada e não foi ele quem praticou o ilícito ambiental descrito no auto de infração.
Sobre o assunto sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de possui caráter subjetivo a responsabilidade administrativa ambiental, exigindo, dessa forma, a presença de dolo ou culpa e o nexo causal entre conduta e o dano.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. CARÁTER SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA E DO NEXO CAUSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II - A responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se, por isso, a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e o dano. Precedentes. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1828167/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)
No entanto, a CDA além de atestar a liquidez e a certeza da divida fiscal executada, ela possui presunção de veracidade das informações nelas constantes, presumindo, dessa forma, que esses requisitos foram apurados no procedimento extrajudicial.
Com efeito, para a sua desconstituição se mostra necessário, a demonstração por meio de provas robustas, de que o Agravante não é possuidor ou proprietário da área degradada e que ele não contribuiu para a prática da infração ambiental, o que demandaria dilação probatória.
Ocorre que, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade - defesa escolhida pelo Agravante - somente é admissível na execução fiscal em para insurgir com relação às matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, como transcrevo:
“Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Na mesma vertente, tem se posicionado a e. Corte Superior:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. [...]” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)
Destarte, por ora, não visualizo a possibilidade de se afastar a responsabilidade do Recorrente, por meio da defesa escolhida, uma vez que a insurgência não se tratar de matéria de ordem pública e demandaria dilação probatória para sua constatação.
DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Afirma o Recorrente que o procedimento administrativo deve ser declarado nulo, pois não intimou o Agravante para apresentar recurso da decisão que homologou a multa ambiental, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ocorre que as questões concernentes à nulidade do procedimento administrativo não foram suscitadas e nem apreciadas pelo Juízo de a quo, sendo vedado, dessa forma, a sua apreciação pelo Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
A propósito:
“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ORDEM PÚBLICA, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem.[...]”.
(N.U 1000029-89.2019.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO PARA A GARANTIA DO JUÍZO – COMANDO QUE DECORRE DE LEI – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSIVA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUIZO DE PISO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A apreciação das matérias relativas à decadência e à PRESCRIÇÃO do crédito tributário, porquanto sejam de ORDEM PÚBLICA, devem ser submetidas previamente ao Juízo singular, em virtude da devolutividade restrita do AGRAVO e supressão de instância.(...). (N.U 1001477-68.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018)
Destarte, não visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para o deferimento da tutela antecipada recursal vindicada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator